Tribunal: TJDFT
Processo: 0742394-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742394-40.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO DE SOUZA LOPES, LAURA JESSICA LEITE DOURADO, LISIA CASTRO LUCAS DE SOUZA APELADO: QUINTO ANDAR SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por RODRIGO DE SOUZA LOPES em face de sentença proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília. Em contrarrazões o apelado suscita preliminares de ilegitimidade passiva, convenção de arbitragem e incompetência absoluta da jurisdição. Em razão do princípio do contraditório e do que está disposto nos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar a respeito da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Publique-se, intime-se. Após, retornem aos autos conclusos. Brasília, 2 de junho de 2023 14:54:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador